Tribunal: STF
Processo: ACO 3665
Classe: ACO
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONVÊNIO 
N. 326.311. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PROJETO DE IRRIGAÇÃO DE LUIZ ALVES DO ARAGUAIA. EXPEDIÇÃO DE GUIA DE RECOLHIMENO DA UNIÃO – GRU. AMEAÇA DE INSCRIÇÃO NO SERVIÇO AUXILIAR DE INFORMAÇÕES PARA TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – CAUC. ÓBICE AO REPASSE DE VERBAS. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE EM PARTE.



Relatório



    1. Ação cível originária ajuizada por Goiás contra a Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste – SUDECO, pela qual requer seja suspensa a cobrança de débito no valor de 
R$ 7.477.344,73 (sete milhões, quatrocentos e setenta e sete mil, trezentos e quarenta e quatro reais e setenta e três centavos) em razão do Convênio 
n. 326.311 e do Termo de Compromisso n. 671.357.



O caso



    2. Em 25.1.2024, Goiás requereu, no juízo da Quarta Vara Federal Cível da Subseção Judiciária do Distrito Federal, “tutela cautelar em caráter antecedente”, para “evitar prejuízos eminentes, oriundos dos autos de Prestação de Contas final do Convênio 326311 e do Termo de Compromisso 671357 – PROCESSO Nº 02000.001119/1997-11, os quais estão atualmente sob a gestão conjunta da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento – SEAPA e da Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste – SUDECO” (fl. 4, e-doc. 1).



    Explicou que, pelo Ofício n. 2670/2023/COPREST/CGOP/DA/ SUDECO, a Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste – SUDECO encaminhou Guia de Recolhimento à União – GRU no valor de R$ 7.477.344.73 (sete milhões, quatrocentos e setenta e sete mil, trezentos e quarenta e quatro reais e setenta e três centavos) e estabeleceu o prazo de trinta dias para pagamento.



    Alegou que “essa inesperada e abrupta solicitação de recolhimento de valores por eventual glosa a ser feita na versada Prestação de Conas surpreendeu a Administração Pública estadual, vez que, após inúmeras tratativas e conversas realizadas entre a Autarquia e o Estado, concluiu-se que o Estado procederia com plano de trabalho de recuperação no Projeto de Irrigação de Luiz Alves do Araguaia” (fl. 5, e-doc. 1).



    Alertou que “a constituição em mora do Estado na presente ocasião resultar[ia] em danos incalculáveis, por exemplo, o cadastro do Estado como devedor, o bloqueio de repasses federais, tudo em manifesto prejuízo à execução de convênios e ajustes com a União Federal. Além disso, esse iminente desiquilíbrio fiscal e financeiro causará severos danos e manutenção do indispensável e importante Regime de Recuperação Fiscal conferido ao Estado de Goiás” (fl. 12, e-doc. 1). 



    Requereu “Tutela Cautelar Antecedente, initio litis, determinando a suspensão da cobrança de débitos feita pela SUDECO ao Estado, representada pela Guia de Recolhimento da União – GRU (documento acima exposto), código de recolhimento 98822-7, com vencimento em 31/1/2024, envolvendo a quantia de R$ 7.477.344.73 (sete milhões, quatrocentos e setenta e sete mil trezentos e quarenta e quatro reais e setenta e três centavos), originária da Prestação de Conta final do Convênio 326311 e Termo de Compromisso 671357 – Processo Nº 02000.001119/1997-11” (fls. 13-14, e-doc. 1).



    Pediu “a condenação da Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste – SUDECO ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência” (fl. 14, e-doc. 1).



    3. Em 26.1.2024, o juízo da Quarta Vara Federal Cível da Subseção Judiciária do Distrito Federal declarou-se incompetente para conhecer da ação com fundamento na al. f do inc. I do art. 102 da Constituição da República, excluiu a União do polo passivo e determinou a remessa dos autos a este Supremo Tribunal (fls. 44-45, e-doc. 1).



    4. Em 31.1.2024, o Ministro Presidente do Supremo Tribunal Federal deferiu parcialmente a medida liminar pleiteada “para suspender a cobrança no valor de R$ 7.477.344,73, (sete milhões, quatrocentos e setenta e sete mil, trezentos e quarenta e quatro reais e setenta e três centavos), com origem na prestação de contas final do Convênio nº 326311 e do Termo de Compromisso nº 671357 (Processo nº 02000.001119/1997-11), até 31 de março de 2024” (e-doc. 5).



    5. Em 8.3.2024, Goiás juntou petição de aditamento à inicial e requereu a “continuidade da suspensão da cobrança feita pela ré, SUDECO, representada pela Guia de Recolhimento da União – GRU (documento incluso), envolvendo a quantia de R$ 7.477.344.73 (sete milhões, quatrocentos e setenta e sete mil trezentos e quarenta e quatro reais e setenta e três centavos) (...) até final julgamento da presente lide” (fl. 23, e-doc. 20, grifos nossos). 



    Pediu fosse a lide julgada antecipadamente para: 



    “b.1) declarar nulo o título apresentado pela SUDECO na quantia de R$ 7.477.344.73 (sete milhões, quatrocentos e setenta e sete mil trezentos e quarenta e quatro reais e setenta e três centavos), originária da Prestação de Conta final do Convênio 326311 e Termo de Compromisso 671357 – Processo Nº 02000.001119/1997-11, com a consequente suspensão de sua exigibilidade, eis que a matéria envolvida é unicamente de direito e os fatos alegados já restaram devidamente comprovados pelos documentos acostados, sendo a ameaça de inscrição em dívida ativa nula de pleno direito, eis que não precedida do devido processo legal; 



    b.2) e declarar inexistente o débito apresentado pela SUDECO, considerando que a própria ré já atestou a regularidade das contas que constituem seu montante, e que entre sua concordância com a prestação apresentada pelo Estado de Goiás e a respectiva cobrança intermediou prazo superior a cinco anos, não se verificando nenhum marco interruptivo da prescrição” (fl. 23, e-doc. 20).



    6. Em 19.3.2024, deferi a extensão da tutela de urgência para suspender, até o julgamento final da ação, “a cobrança da Guia de Recolhimento da União – GRU expedida pela Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste referente ao Convênio n. 326.311 e ao Termo de Compromisso n. 671.357” e determinei fosse citada a Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste (e-doc. 29).



    7. A Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste apresentou contestação e explicou que “tanto o concedente quanto o convenente tiveram oportunidade de se manifestar em relação às questões colocadas pela contraparte. E não houve em nenhum momento recusa ou omissão por parte da Autarquia em apreciar contestações, requerimentos e/ou tomar ciência de fatos e argumentos novos” (fl. 8, e-doc. 38).



    Argumentou inexistir “a alegada afronta ao contraditório e ampla defesa, posto que a documentação encaminhada em anexo deixa claro que o convenente foi notificado de tudo quanto lhe interessasse, especialmente em relação às glosas causadoras do imbróglio, tendo ele se manifestado, sem contestar as irregularidades em seu mérito” (fl. 8, e-doc. 38).



    Sustentou que “a instauração de Tomada de Contas Especial é uma medida de exceção, devendo ocorrer apenas após esgotadas as medidas administrativas internas para caracterização e elisão do dano” pelo que “a notificação realizada pela Autarquia cobrando a quitação do dano ao erário aferido foi um procedimento regular e prévio ao encaminhamento para TCE, e que está de acordo com a já mencionada Portaria CGU nº 1.531/2021” (fl. 9, e-doc. 38).



    Alertou que, “enquanto o instrumento estiver vigente, não é possível admitir que o objeto sofra deteriorações a ponto de inviabilizar o seu funcionamento. Dessa forma, se a vigência está sendo prorrogada, o convenente deverá realizar as manutenções corretivas quando necessárias” (fl. 12, e-doc. 38).



    8. Em 10.6.2024, Goiás apresentou réplica (e-doc. 66) e, em 24.7.2024, informou não ter provas a produzir (e-doc. 71). 



    9. A Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste informou não ter provas a produzir (e-doc. 74).



    10. Em 16.9.2024, declarei saneado o processo e dei vista sucessiva às partes para razões finais (e-doc. 77).



    11. Goiás e a Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste apresentaram razões finais (e-docs. 80 e 82).



    12. O Procurador-Geral da República opinou pela procedência do pedido:



    “Ação Cível Originária. Constitucional. Financeiro. Administrativo. Descumprimento parcial de convênio celebrado para execução do projeto de irrigação de Luís Alves do Araguaia (PILAA), no Município de São Miguel do Araguaia/GO. Cobrança pela Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste (SUDECO) e emissão de Guia de Recolhimento da União (GRU). Não pagamento de débito que pode ocasionar a inscrição do Estado nos cadastros federais de inadimplentes. Impacto nas transferências voluntárias de recursos federais. Risco de abalo ao pacto federativo. Competência do Supremo Tribunal Federal. Ausência de instauração de processo de Tomada de Contas Especial ou análogo perante o Tribunal de Contas. Princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Ofensa caracterizada. Tema n. 327 da Repercussão Geral. Parecer por que se julgue parcialmente procedente o pedido” (e-doc. 86). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    13. Este Supremo Tribunal assentou ser necessário examinar, em cada casom, se há, na questão judicializada, conflito real ou potencial apto a abalar o equilíbrio da Federação, fragilizando a harmonia nas relações estatuídas entre os componentes. Esses os elementos balizadores da fixação da competência originária estabelecida na al. f do inc. I do art. 102 da Constituição da República.



    14. A expedição de Guia de Recolhimento da União – GRU para a cobrança de débito no valor de R$ 7.477.344,73 (sete milhões, quatrocentos e setenta e sete mil, trezentos e quarenta e quatro reais e setenta e três centavos), em razão do Convênio n. 326.311 e do Termo de Compromisso n. 671.357, acrescida da impossibilidade de pagamento imediato pelo autor, pode resultar em sua inscrição em cadastros de inadimplência como o Serviço Auxiliar de Informações para Transferências Voluntárias – Cauc, com o impedimento do repasse de verbas federais imprescindíveis às finanças e ao desempenho das funções essenciais do Estado.



      Este Supremo Tribunal tem reconhecido conflito federativo em situações nas quais, valendo-se de registros de pretensas inadimplências dos Estados nos cadastros federais, a União impossibilita recebimento de repasses de verbas, acordos de cooperação, convênios e operações de crédito entre esses Estados e entidades federais. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FINANCEIRO. INSCRIÇÃO DE ESTADO-MEMBRO EM CADASTRO FEDERAL DE INADIMPLENTES. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 102, I ‘F’, DA CRFB/88. AFIRMAÇÃO DA LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal é originariamente competente para processar e julgar as causas que revelem potencial conflito federativo entre a União e os Estados-membros (art. 102, I, ‘f’, da CRFB/88), como nos casos em que se discute a inscrição destes nos cadastros federais de irregularidades ou inadimplência. 2. A União é parte legítima para figurar no polo passivo das ações em que 
Estado-membro impugne inscrição em cadastros federais de inadimplentes e/ou de restrição de crédito. 3. Agravo interno provido, para que se dê prosseguimento à ação” (ACO n. 2.764-AgR/AC, Redator para o acórdão o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 2.2.2018).



    “REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. INSCRIÇÃO DE ESTADO-MEMBRO NO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA – SIAFI. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. ÓBICE AO REPASSE DE VERBAS E À CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS. SUSPENSÃO DO REGISTRO DE INADIMPLÊNCIA. MEDIDA CAUTELAR. REFERENDO. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO. 1. A União detém legitimidade para figurar no polo passivo da ação na qual se pleiteia a suspensão da inscrição de 
Estado-Membro no Sistema Integrado de Administração Financeira – Siafi, no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal – Cadin ou no Serviço Auxiliar de Informações para Transferências Voluntárias – Cauc. 2. O Supremo Tribunal Federal reconhece conflito federativo em situações nas quais a União, 
valendo-se de registros de apontadas inadimplências dos Estados no Sistema Integrado de Administração Financeira – Siafi, impossibilita o repasse de verbas federais e a celebração de convênios. 3. O registro da entidade federada, pela alegada inadimplência, nesse cadastro federal pode sujeitá-la a efeitos gravosos, com desdobramentos para a transferência de recursos. 4. Em cognição primária e precária, estão presentes os requisitos para o deferimento da medida cautelar. 
5. Medida cautelar referendada. Agravo regimental prejudicado” 
(ACO n. 2.733-AgR/AC, de minha relatoria, Plenário, DJe 22.9.2018).



    Assim, reconheço a competência do Supremo Tribunal Federal para conhecer da presente ação com fundamento na alínea f do inc. I do art. 102 da Constituição da República.



     



    15. Goiás requereu a“Tutela Cautelar Antecedente, initio litis, determinando a suspensão da cobrança de débitos feita pela SUDECO ao Estado, representada pela Guia de Recolhimento da União – GRU (documento acima exposto) (...) envolvendo a quantia de R$ 7.477.344.73 (sete milhões, quatrocentos e setenta e sete mil trezentos e quarenta e quatro reais e setenta e três centavos), originária da Prestação de Conta final do Convênio 326311 e Termo de Compromisso 671357 – Processo Nº 02000.001119/1997-11” (fls. 13-14, e-doc. 1).



    Em 8.3.2024, Goiás juntou petição de aditamento à inicial e pediu fosse a lide julgada antecipadamente para: 



    “b.1) declarar nulo o título apresentado pela SUDECO na quantia de R$ 7.477.344.73 (sete milhões, quatrocentos e setenta e sete mil trezentos e quarenta e quatro reais e setenta e três centavos), originária da Prestação de Conta final do Convênio 326311 e Termo de Compromisso 671357 – Processo Nº 02000.001119/1997-11, com a consequente suspensão de sua exigibilidade; 



    b.2) e declarar inexistente o débito apresentado pela SUDECO, considerando que a própria ré já atestou a regularidade das contas que constituem seu montante” (fl. 23, e-doc. 20). 



    Em sua manifestação, o Procurador-Geral da República salientou:



    “A análise nos autos limita-se (...) à possibilidade da cobrança efetuada pela SUDECO, antes de instaurada e julgada tomada de contas especial por Tribunal de Contas, tendo em vista que o não pagamento da Guia de Recolhimento da União (GRU) pode legitimar a inscrição do ente em cadastro de devedores” (fl. 9, e-doc. 86).



    16. As matérias postas no Processo n. 02000.001119/1997-11, referentes ao Convênio n. 326.311 e ao Termo de Compromisso n. 671.357 e à cobrança ou exigibilidade da Guia de Recolhimento à União – GRU no valor de R$ 7.477.344.73 (sete milhões, quatrocentos e setenta e sete mil, trezentos e quarenta e quatro reais e setenta e três centavos), não podem ser objeto da presente ação, mas apenas a possibilidade de se inscrever Goiás em cadastros de inadimplência administrados pela União enquanto pendente discussão sobre esses débitos.



    Assiste razão jurídica ao autor apenas quanto à imprescindibilidade de que qualquer inscrição do ente federado em cadastro de inadimplência seja precedida do devido processo legal.



    17. A jurisprudência deste Supremo Tribunal assentou-se no sentido de que a inclusão do ente federado em cadastros de inadimplência, quando capazes de impossibilitar o recebimento de repasses de verbas, acordos de cooperação, convênios e operações de crédito entre os Estados e outras entidades federais deve ser precedida do devido processo legal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. INSCRIÇÃO DO TOCANTINS NO SISTEMA AUXILIAR DE INFORMAÇÕES PARA TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – CAUC. CONTRATO DE REPASSE N. 0227.257-90. NECESSIDADE DE CONCLUSÃO DA TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.067.086-RG. TEMA 327. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ACO n. 3.450-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 16.5.2022).



    “Direito Constitucional e Financeiro. Agravo interno em ação cível originária. Inscrição de ente federativo em cadastros federais de inadimplência. 1. A inscrição de Estado-membro nos cadastros federais de inadimplência, em caso de descumprimento parcial ou total de convênio, antes da instauração e do julgamento de tomada de contas especial viola o devido processo legal. Tal conclusão compõe a tese firmada pelo Plenário desta Corte no julgamento do RE 1.067.086, sob a relatoria da Ministra Rosa Weber. 2. Agravo interno a que se nega provimento. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente” (ACO n. 3.027-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 24.8.2021).



    “Agravo regimental em ação cível originária. Incompetência do Supremo Tribunal para apreciar, originariamente, regularidade na aplicação de verba recebida em convênio. Competência originária para apreciar legalidade da inscrição de ente estadual em cadastro restritivo federal. Conflito federativo configurado. Precedentes. Conhecimento parcial da demanda. Procedência do pedido. CAUC/SIAFI. Matéria submetida à sistemática da repercussão geral. Inexistência de óbice à apreciação do mérito de ação cível de competência originária do Supremo Tribunal. Princípio do devido processo legal. Necessidade de prévia tomada de contas especial. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. Ação cível originária movida por autarquia estadual contra a União. Conhecimento parcial da ação – afastada lide de natureza meramente patrimonial – e, na parte de que se conheceu, pela procedência do pedido de suspensão pela União da inscrição da UNIMONTES, autarquia estadual, nos cadastros federais de inadimplência. Competência originária da Suprema Corte para a apreciação desse tema, porquanto as restrições decorrentes da inscrição de entidades estatais, de pessoas administrativas ou de empresas governamentais em cadastros de inadimplência tem potencialidade ofensiva apta a vulnerar os valores que informam o princípio fundamental que rege, em nosso ordenamento jurídico, o pacto da Federação. Precedentes. 2. O reconhecimento da existência de repercussão geral da questão constitucional veiculada em recurso extraordinário implica a possibilidade de sobrestamento tão somente de recursos que versem a mesma controvérsia, efeito que não atinge as ações de competência originária do Supremo Tribunal Federal. Inexistência de óbice à apreciação do mérito da presente ação. Precedentes: ACO nº 2.591-AgR/DF, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 2/12/16; e ACO nº 2.128-AgR-ED/DF, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 3/3/16. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido de que viola o postulado constitucional do devido processo legal a inscrição do ente federativo no cadastro de inadimplentes sem a garantia do contraditório e da ampla defesa. Precedentes. 4. Sem a conclusão de tomadas de contas especial, ou de outro procedimento específico instituído por lei que permita a apuração dos danos ao erário federal e das respectivas responsabilidades, fica inviabilizada a imposição de restrições para a transferência de recursos entre entes federados. Precedentes. 5. Agravo regimental não provido. Remessa dos autos ao juízo federal de primeiro grau competente para a apreciação da parte da ação de que não se conheceu” (ACO n. 3.011-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 13.6.2018, grifos nossos).



    “Agravo em ação cível originária. 2. Administrativo. Repasse de verbas públicas. Convênios. 3. Irregularidade. Inscrição em cadastro. 4. Legitimidade passiva da União para figurar no polo passivo da demanda. Precedentes. 5. Tomada de contas especial. Necessidade. Jurisprudência. 6. Matéria submetida à repercussão geral. Sobrestamento do feito. Indeferimento. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Votação caso unânime, aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC no percentual de 5% do valor atualizado da causa. 9. Majoração dos honorários advocatícios (art. 85, § 11, do CPC)” (ACO n. 2.849-AgR/DF, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 29.5.2019).



    “AGRAVO INTERNO NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FINANCEIRO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. INSCRIÇÃO DE ESTADO-MEMBRO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA NA VIA ADMINISTRATIVA. PRINCÍPIO DA INTRANSCENDÊNCIA SUBJETIVA DAS SANÇÕES. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A União é parte legítima para figurar no polo passivo das ações em que Estado-membro impugne inscrição em cadastros federais de inadimplentes e/ou de restrição de crédito. Precedente: ACO 1.995, rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 4/8/2015. 2. Em razão de expressa determinação constitucional, na medida em que a atuação da Administração Pública é pautada pelo princípio da legalidade (CF, art. 37, caput), inexiste, em princípio, qualquer ilegalidade na atuação da União em proceder à inscrição do órgão ou ente nos cadastros de restrição. 3. In casu, diante de hipótese excepcional, autoriza-se a exclusão judicial da inscrição nos cadastros de inadimplência, no afã de neutralizar a ocorrência de risco que possa comprometer, de modo grave e/ou irreversível, a continuidade da execução de políticas públicas ou a prestação de serviços essenciais à coletividade. 4. A anotação de ente federado em tais cadastros exige a prévia e efetiva observância do devido processo legal, em suas dimensões material e processual. 5. A tomada de contas especial é medida de rigor com o ensejo de alcançar-se o reconhecimento definitivo de irregularidades, permitindo-se, só então, a inscrição do ente nos cadastros de restrição ao crédito organizados e mantidos pela União. Precedentes: ACO 1.848-AgR, rel. Min. Celso Mello, Tribunal Pleno, DJe de 6/11/2014; AC 2.032, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 20/03/2009. 6. O princípio da intranscendência subjetiva das sanções inibe a aplicação de severas sanções às administrações por ato de gestão anterior à assunção dos deveres públicos. Precedentes: ACO 1.848-AgR, rel. Min. Celso Mello, Tribunal Pleno, DJe de 6/11/2014; ACO 1.612-AgR, rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 12/02/2015. 7. Agravo interno a que se nega provimento” (ACO n. 2.795-AgR/DF, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 13.12.2018).



    “Ação cível originária. Conflito federativo. Cadastros restritivos federais. Inscrição. CAUC/SIAFI. Necessidade de tomada de contas especial ou de procedimento específico previsto em lei. Contraditório. Ampla defesa. Ausência de observância. 1. O entendimento da Corte é firme no sentido de que, para a inscrição em cadastros restritivos, há de se garantir o contraditório e a ampla defesa ao ente estadual, por meio de tomadas de contas especial ou de procedimento específico previsto em lei. 2. A discussão quanto à existência da dívida com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) não se confunde com a relativa à aplicação de sanções por desatendimento de norma legal, que exige defesa própria. 3. Ausência de observância de procedimento específico previsto em lei que tenha permitido a realização de defesa pelo ente estadual antes de sua inscrição nos cadastros de restrição federal, especificamente no que se refere à notificação fiscal nº 506.332.658. 4. Nas causas em que for inestimável o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o valor dos honorários será fixado por apreciação equitativa (art. 85, §§ 2º, 8º, CPC) Agravo regimental da União a que se nega provimento. Agravo do Estado do Rio Grande do Norte provido para fixar os honorários advocatícios em R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada parte” (ACO n. 1.883-AgR/DF, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 24.8.2018).



    18. Na sessão virtual de 4.9.2020 a 14.9.2020, este Supremo Tribunal julgou o Recurso Extraordinário n. 1.067.086-RG, Tema 327, e fixou a seguinte tese:



    “A inscrição de entes federados em cadastro de inadimplentes (ou outro que dê causa à negativa de realização de convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres que impliquem transferência voluntária de recursos), pressupõe o respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, somente reconhecido: a) após o julgamento de tomada de contas especial ou procedimento análogo perante o Tribunal de Contas, nos casos de descumprimento parcial ou total de convênio, prestação de contas rejeitada, ou existência de débito decorrente de ressarcimento de recursos de natureza contratual (salvo os de conta não prestada); após a devida notificação do ente faltoso e o decurso do prazo nela previsto (conforme constante em lei, regras infralegais ou em contrato), independentemente de tomada de contas especial, nos casos de não prestação de contas, não fornecimento de informações, débito decorrente de conta não prestada, ou quaisquer outras hipóteses em que incabível a tomada de contas especial” (grifos nossos). 



    O acórdão tem a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO E CONSTITUCIONAL. INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DO GOVERNO FEDERAL SIAFI/CADIN. DIREITO DA UNIÃO E DOS ESTADOS DE CONDICIONAR A ENTREGA DE RECURSOS AO PAGAMENTO DE SEUS CRÉDITOS, INCLUSIVE DE SUAS AUTARQUIAS. ART. 160, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONFLITO COM A GARANTIA DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL. ART. 5º, LIV e LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. VINCULAÇÃO AOS CADASTROS PARA A ENTREGA DE NOVOS RECURSOS. OBRIGAÇÃO LEGAL DIVERSA DO OBJETO DA AÇÃO. CARACTERIZAÇÃO DA INADIMPLÊNCIA PARA INSCRIÇÃO DE RESTRIÇÃO EM CADASTROS. MOMENTO. PRÉVIO JULGAMENTO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL PELO TRIBUNAL DE CONTAS. NECESSIDADE NOS CASOS DE POSSIBILIDADE DE REVERSÃO DA INADIMPLÊNCIA. FIXAÇÃO DE TESE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não viola o art. 160, I, da Constituição Federal a exigência do julgamento da tomada de contas especial para inscrição, em cadastro de inadimplentes, de ente subnacional que pretende receber recursos da União. 2. É requisito para a inscrição de ente subnacional em cadastro de inadimplentes o julgamento da tomadas de contas especial ou de outro procedimento específico instituído por lei que permita a apuração dos danos ao erário federal e das respectivas responsabilidades, desde que cabível à hipótese e possa resultar em reversão da inadimplência. Garantia do devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Inteligência do disposto no art. 5º, LIV, e LV, da Constituição Federal. 3. É dispensável o julgamento ou mesmo a instauração da tomada de contas especial para a inscrição de ente subnacional em cadastro de inadimplentes, quando tal procedimento não puder resultar em reversão da inadimplência, bastando, nestas hipóteses, a devida notificação do ente faltoso e o decurso do prazo nela previsto. 4. Fixação da seguinte tese em repercussão geral: A inscrição de entes federados em cadastro de inadimplentes (ou outro que dê causa à negativa de realização de convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres que impliquem transferência voluntária de recursos), pressupõe o respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, somente reconhecido: a) após o julgamento de tomada de contas especial ou procedimento análogo perante o Tribunal de Contas, nos casos de descumprimento parcial ou total de convênio, prestação de contas rejeitada, ou existência de débito decorrente de ressarcimento de recursos de natureza contratual (salvo os de conta não prestada) e; b) após a devida notificação do ente faltoso e o decurso do prazo nela previsto (conforme constante em lei, regras infralegais ou em contrato), independentemente de tomada de contas especial, nos casos de não prestação de contas, não fornecimento de informações, débito decorrente de conta não prestada, ou quaisquer outras hipóteses em que incabível a tomada de contas especial. 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento, com fixação de tese em repercussão geral” (RE n. 1.067.086-RG, Tema 327, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 21.10.2020).



    19. O autor conferiu à causa o valor de R$ 7.477.344.73 (sete milhões, quatrocentos e setenta e sete mil, trezentos e quarenta e quatro reais e setenta e três centavos).



    Entretanto, o débito referente à Guia de Recolhimento da União no importe de R$ 7.477.344.73 (sete milhões, quatrocentos e setenta e sete mil, trezentos e quarenta e quatro reais e setenta e três centavos), não é objeto da presente ação.



    A discussão posta na espécie limita-se à possibilidade de inscrição de Goiás antes da conclusão de tomada de contas especial pelo Tribunal de Contas da União, pelo que os honorários devem ser fixados de forma equitativa fundada no § 8º do art. 85 do Código de Processo Civil.



    20. Pelo exposto, julgo parcialmente procedente a presente ação para determinar à União que, enquanto não instaurado e concluído processo de tomada de contas especial no Tribunal de Contas da União, se abstenha de inscrever Goiás em cadastros de inadimplência em razão do Convênio n. 326.311 e do Termo de Compromisso n. 671.357 (inc. I do art. 487 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    21. Condeno a ré ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) (§§ 8º